Tribunal: STF
Processo: RE 1332008
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “EMENTA ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LC Nº 142/2013. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA EM GRAU MODERADO. 
    1. Hipótese em que o autor, servidor público federal (Procurador da Fazenda Nacional), requer o reconhecimento de que é portador de deficiência física de grau moderado e, por consequência, a concessão da aposentadoria especial da pessoa com deficiência física, prevista no art. 3º, II, da LC nº 142/2013, para aqueles submetidos ao RGPS; 
    2. O Eg. STF reconheceu a omissão do legislador na regulamentação do art. 40, §4º, da CF/88, que prevê a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência física, e determinou a aplicação subsidiária, a estes, do disposto na LC nº 142/2013, que regulamenta o benefício no âmbito do RGPS; 
    3. No caso dos autos, restou demonstrado que o autor é portador de deficiência física em grau moderado, dado que, além da visão monocular, o olho remanescente (esquerdo) apresenta baixa acuidade visual decorrente de catarata e retinopatia diabética. Além disso, possui múltiplas reduções de funcionalidade de outros órgãos, enfermidades crônicas (diabetes e hipertensão), e sequelas decorrentes de traumatismo crânio-encefálico, fazendo, assim, jus à concessão da aposentadoria especial requerida; 
    4. Apelação provida. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, foram ambos inadmitidos. Dessa decisão, a União apresentou Agravos, para o Superior Tribunal de Justiça e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    O STJ deu provimento ao REsp, para que o TRF5 rejulgasse os embargos declaratórios, enfrentando os pontos nele suscitados.
    Cumprindo a ordem da Corte Superior, o Tribunal de 2º grau procedeu a novo exame dos embargos de declaração, resultando em acórdão assim ementado:
    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 
    1. Retornam os autos do eg. STJ, que ao dar provimento a Recurso Especial manejado pela União, tornou nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando que esta eg. Turma aprecie a matéria articulada nos aclaratórios, especificamente, a ausência da necessária regulamentação legal - conforme previsto na Constituição Federal de 1988 - para o gozo de aposentadoria diferenciada para pessoas com deficiência, integrantes do serviço público federal, considerando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante STF nº 33 e, como consequência, das previsões do art. 3º, inciso II, da Lei C o m p l e m e n t a r n º 1 4 2 d e 2 0 1 3 ; 
    2. Procedendo-se o reexame da matéria, em homenagem ao julgamento do eg. STJ, é de se reconhecer a omissão apontada, suprindo-a, para repetir o que consta do voto, que consignou que o Eg. STF reconheceu a omissão do legislador na regulamentação do art. 40, §4º, da CF/88, que prevê a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência física, e determinou a aplicação subsidiária, a estes, do disposto na LC nº 142/2013, que r e g u l a m e n t a o b e n e f í c i o n o â m b i t o d o R G P S ; 
    3. Demais disso, a hipótese dos autos se enquadra nos incisos I e III, do § 4º, artigo 40, da Constituição F e d e r a l ; 
    4. Embargos de declaração providos, para suprir a omissão apontada, mas sem lhes emprestar efeitos infringentes. “
    A União apresenta novo RE, com base no art. 102, III, a da Constituição, no qual aponta ofensa ao art. 37, caput, e 40, § 4º, I, da CF/88. Sustenta que (a) “O dispositivo constitucional em comento permite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria do servidor público para os "portadores de deficiência". Entretanto, a Constituição Federal condiciona expressamente esse direito à prévia regulamentação por Lei Complementar Federal”; (b) “Trata-se assim de norma de eficácia limitada, vez que, juridicamente, a norma carece de intermediação legal para que adquira sua plena eficácia. Isso não quer dizer que dela a norma esteja inteiramente despida, logicamente”; (c) a Súmula vinculante 33 “é, em verdade, inaplicável ao caso concreto, vez que há limitação expressa à hipótese do inciso III do art. 40, § 4º da Constituição Federal de 1988, que trata dos servidores sujeitos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
    Este recurso foi admitido na origem.
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão recorrido merece ser mantido. Com efeito, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta-se no sentido de que, “havendo omissão legislativa, deve ser aplicada a Lei 8.213/1991 ou a LC 142/2013, a depender do marco temporal em que o impetrante alcançou as condições para a obtenção do benefício, para regulamentar o direito à aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência” (MI 7083 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).
    Na mesma direção, os seguintes julgados:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À FUNÇÃO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013 ÀS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Mandado de injunção impetrado antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Adiantado estado do processo, uma vez iniciado o julgamento dos agravos regimentais ainda na vigência das regras previdenciárias anteriores. Competência do STF. 2. É parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção a autoridade responsável pela elaboração da legislação que supra a omissão infraconstitucional regulamentadora do direito constitucionalmente garantido, objeto do writ. 3. O mandado de injunção é ação constitucional, de natureza mandamental, que se amolda à finalidade da demanda, que é a proteção do direito subjetivo à regulamentação infraconstitucional de norma da Constituição garantidora do direito à aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 4º, do Texto Constitucional. 4. Assentou-se nesta Corte que o risco não faz parte do conteúdo da atividade dos Impetrantes, sendo uma circunstância externa, que pode ou não estar presente no momento do exercício da atividade, razão pela qual não há omissão legislativa infraconstitucional que possa ser suprida pelo mandado de injunção. 5. Impossibilidade da aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da Lei Complementar nº 142/13. 6. Agravo Regimental de Estado do Amapá e Outros parcialmente provido para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13. 7. Agravos regimentais do Estado de Santa Catarina, do Estado do Ceará, do Distrito Federal e da FENAFISCO aos quais se nega provimento.
    (MI 4349 AgR-quarto, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020)”
    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Injunção. Aposentadoria especial. Carreiras da advocacia pública federal. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem do mandado de injunção. 2. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa da impetrante, tendo em vista que a jurisprudência do STF não exige autorização expressa dos membros da associação para a impetração do mandado de injunção coletivo. 3. A LC nº 142/2013, que regulamentou a aposentadoria especial de pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, deve ser aplicada ao pedido de aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado para suprir a omissão na regulamentação do antigo art. 40, § 4º, I, da CF/1988 (atual art. 40, § 4º-A). 4. Agravo interno provido.
    (MI 4031 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 19-05-2020 PUBLIC 20-05-2020)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente